Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729497-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE NILDEMAR BENTO DINIZ, NIVALDO BENTO DINIZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID 100211435, proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de JOSÉ NILDEMAR BENTO DINIZ E OUTRO, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que o sistema SISBAJUD tem alcance mais amplo que o BACENJUD; que é incompatível com o curso da execução condicionar o seu desarquivamento à indicação efetiva e prévia de bens dos devedores; que a última pesquisa realizada no sistema ocorreu há um ano e meio. Aponta violação aos princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata consulta ao sistema. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a efetivação da penhora de valores eventualmente encontrados. Custas recolhidas (ID 28985099). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, não estão presentes os mencionados requisitos. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema BacenJud, que, de fato, não incorporava todas as ferramentas do atual sistema SisbaJud, foi realizada há um ano e meio, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Turma já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020.) Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida em que os autos estavam no arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, justificadora da antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Aos agravados, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora